Tribunal: STF
Processo: Rcl 49959
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Abib Miguel, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR e do Tribunal de Justiça local, que teriam afrontado a autoridade da Corte no que decidido nas ADC’s ns 43, 44 e 54. 



    Segundo bem sintetizado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação o reclamante teve a sua prisão preventiva decretada 



    “a em 2014, no bojo da Operação ‘Argonauta’, tendo o c. STJ, em 2105, concedido ordem para substituir a preventiva por prisão domiciliar. Oferecida denúncia contra o reclamante, por organização criminosa e por lavagem de valores (autos 0014165- 70.2015.8.16.0013), o juiz de Direito da 4ª Vara do Foro Central de Curitiba/PR novamente decretou a preventiva do reclamante, o que levou a HC no TJ/PR, que teve a liminar indeferida, seguindo-se novo HC ao c. STJ, que concedeu, em 2016, ordem de ofício, persistindo, assim, medida de monitoramento eletrônico. Em 2018, o reclamante foi condenado a 255 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, sendo negado o direito de recurso em liberdade e expedida guia de recolhimento provisório. Narra a defesa que formados autos de execução provisória (0001436- 19.2018.8.16.0009), o JEP concedeu prisão domiciliar ao reclamante, do que o MP/PR interpôs agravo em execução, provido pelo TJ/PR (autos 4002071-24.2021.8.16.0009), restaurando-se a preventiva.”



    Para a defesa, 



    “o Reclamante não se enquadrava na hipótese do art. 312 do CPP. Tanto é assim que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos HC’s 323.910/PR e 350.953/PR, concedeu ordens de habeas corpus para declarar a ilegalidade da custódia preventiva com base nos fatos que geraram o processo-crime n. o 0014165-70.2015.8.16.0013! O Reclamante, portanto, estava cumprindo medida alternativa à prisão preventiva, assim como determinou o Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 319 do CPP. 



    Ou seja, o Juízo da 4a Vara Criminal do FCCRM de Curitiba/PR, ao prolatar a sentença em 8 de junho de 2018, na qual determinou o (sic) a expedição de guia de recolhimento provisório, extrapolou em muito o seu feixe decisional, além de ter desafiado por completo a autoridade do Superior Tribunal de Justiça. Ora, sem que houvesse qualquer fato novo, ‘converteu uma medida alternativa’ determinada pela Corte Superior, sob o pífio argumento de que, em liberdade, o Reclamante voltaria a reincidir.



    Qual o fundamento concreto disso? Não havia qualquer fato, além daqueles já rechaçados pelo Superior Tribunal de Justiça, que pudesse dar azo a esta colocação. 



    Vale ressaltar que o Ministério Público sequer pugnou pela decretação da prisão em suas alegações finais (ANEXO23), de modo que a arbitrariedade judicial nasceu de ofício em manifesta contrariedade aos ditames do sistema acusatório, que, numa tentativa de fortalecer a imparcialidade do julgador, veda qualquer iniciativa que não advenha das partes, tal como já decidiu esta Corte Suprema (...)”



    Em arremate, do que interessa, conclui o seguinte:



    “os atos reclamados: I) violaram a garantia constitucional da presunção de inocência (art.5.º, inciso LVII, da CF); II) serviram para executar a pena antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória, em manifesta contrariedade a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43,44 e 54; III) tiveram origem ex officio, sem pedido prévio de nenhuma das partes, em total ofensa ao sistema acusatório; e IV) violaram decisões do Superior Tribunal de Justiça, já que foi expedido mandado de prisão sem que qualquer fato novo tenha sido identificado a fim de se justificar uma nova e gravosa segregação preventiva.”



    Requer o deferimento da liminar para que seja expedido “o contramandado de prisão em favor do Reclamante Abib Miguel, restaurando o status libertatis que jamais poderia ter sido cerceado desta forma.”



    No mérito, pede a procedência da ação para 



    “I) declarar a nulidade da execução provisória da pena n.º 0001436- 19.2018.8.16.0009, em trâmite perante o Juízo de Execução Penal do FCCRM de Curitiba/PR; II) declarar a nulidade do julgamento, do agravo em execução n.º 4002071-24.2021.8.16.0009, feito pela 2ª Câmara Criminal do TJ-PR; III) reformar a sentença do processo-crime n.º 0014165-70.2015.8.16.0013, no ponto em que o Juiz de piso determinou a expedição de guia de recolhimento provisório; e IV) declarar o direito do Reclamante responder em liberdade até o trânsito em julgado de eventual condenação definitiva;”



    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações às autoridades reclamadas, que foram devidamente prestadas.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório.



    Decido.



    Anoto que, por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º). 



    A reclamatória, neste aspecto, exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre o caso concreto e os precedentes em processos objetivo ou subjetivo, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração de: a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar a teratologia da decisão reclamada; e b) usurpação da competência do STF, pois existentes, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing), a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, caso verificada repercussão geral, ou, ii) em hipótese excepcionalíssima, a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 



    Fixadas essas premissas, destaco que a decisão desta Suprema Corte, cuja autoridade o reclamante sustenta estar comprometida com a manutenção do ato impugnado consiste no julgamento das ADC’s ns 43, 44 e 54, assim sintetizado:



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 12/11/20)



    Contudo, no que diz respeito à questão de fundo, malgrado os bem lançados argumentos da defesa, tenho que razão não assiste ao reclamante.



    Isso porque, conforme afirmado pela própria defesa em sua extensa inicial, o juízo de primeiro grau, ao prolatar sentença no processo-crime n. 0014165-70.2015.8.16.0013, negou ao reclamante o direito de recorrer em liberdade. 



    Os fundamentos, para tanto, foram os seguintes:



    “Quanto ao direito de recorrer em liberdade, conforme disposição do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei nº 11.719/2008, deve o Juiz, ao proferir a sentença, decidir acerca da manutenção da prisão preventiva quando se tratar de réu custodiado provisoriamente. São requisitos para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 da lei processual penal. 



    Está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva se funda na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. No que toca ao primeiro requisito, a cautela é exigida para o fim de evitar que o delinquente pratique novos crimes, quer porque se observe que seja propenso a prática delituosa, quer porque em liberdade poderá encontrar os mesmos estímulos relacionados a infração cometida. 



    Nesse sentido, mesmo durante a instrução processual, o réu não se absteve de praticar condutas delituosas, sendo certo que, em liberdade, voltará a reincidir. Aliado a isso, considerando o regime conferido para o cumprimento da pena e não havendo alteração dos motivos que ensejaram sua custódia cautelar - sendo essa essencial para a garantia da ordem publica e aplicação da lei penal -, mantenho sua prisão preventiva, nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal e, consequentemente, nego o direito de recorrer em liberdade. 



    Expeça-se a guia de recolhimento provisório e renove-se o mandado de prisão.” (anexo 15, fls. 725-726 - grifos nossos).



    Na sequência, após requerimento defensivo pleiteando a concessão de prisão domiciliar em favor do reclamante, com parecer contrário do MP Estadual, o Juízo de origem acolheu o pedido por considerar que o reclamante integraria grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).



    Contudo, o Ministério Público Estadual recorreu dessa decisão e o Tribunal de Justiça Estadual revogou a benesse, restabelecendo a custódia preventiva do reclamante (anexo 20).



    A corroborar essas conclusões, destaco as informações encaminhadas à Corte pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba/PR:



    “Ao tempo em que saúdo Vossa Excelência, e a fim de instruir os autos de Reclamação nº 49.959/PR, em que figura como Reclamante Abib Miguel, venho informar o que segue. 



    Com efeito, verifica -se que, após a prolação de sentença condenatória pelo Magistrado em atuação nesta Secretaria Criminal, Excelentíssimo Senhor Doutor José Daniel Toaldo – quando decretada a prisão preventiva do Reclamante - o pedido de prisão domiciliar foi analisado e deferido pelo Juízo da Execução Penal. Deferida a prisão domiciliar naquele Juízo, o Ministério Público recorreu da decisão, tendo então sido provido o agravo em execução no âmbito da Corte de Justiça Paranaense e, consequentemente, revogada a prisão domiciliar.” (Petição/STF nº 101817/2021 - grifos nossos)



    Tem-se, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, que a hipótese em análise diz respeito à negativa do direito de o reclamante recorrer em liberdade de sua condenação em primeiro grau, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo certo, portanto, que sua custódia, a rigor, se reveste de natureza cautelar.



    Inexiste, portanto, identidade fática entre o ato reclamado e o julgado na ação paradigma. 



    Como se lê na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável a reclamação quando inexistente identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma. Confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO (...) – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE DO USO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO QUANDO O ATO QUESTIONADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONTROLE ALEGADAMENTE TRANSGREDIDO – PRECEDENTES – (...) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 27.628-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/11/17). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 22.622-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/11/17). 



    Confira-se ainda: Rcl nº 27.123-AgR/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/18; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15; e Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14, entre outras.



    Outra não foi a compreensão da Procuradoria-Geral da República ao destacar 



    “[a]usência de aderência estrita entre a prisão preventiva decretada em sentença, na forma do § 1º do art. 387 do CPP, e os paradigmas apontados, atinentes a prisão determinada ao esgotamento da instância ordinária em Tribunal de Apelação.”



    Vale ressaltar, ainda, que a determinação a expedição de guia de recolhimento provisório na espécie visa, tão somente, permitir ao reclamante, condenado em primeiro grau e preso preventivamente, postular os benefícios da execução penal, nos termos previstos na Súmula nº 716 desta Corte. In verbis: 



    “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” (grifos nossos).



    Por conseguinte, é estreme de dúvidas, que os atos atacados não encerram situação de constrangimento ilegal, pois deles não se extraem nenhuma remissão que contraste com o que ficou decidido nas ações paradigmas.



    É certo, ainda, que o argumento referente ao fato de que o juízo de primeiro grau decidiu sobre a segregação do reclamante desafiando a autoridade do Superior Tribunal de Justiça ou se a hipótese em evidência se enquadraria ou não nos requisitos do art. 312 do CPP, também não desbordam em ofensa ao que decidido nas ADC’s ns. 43, 44 e 54.



    Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui contornos de sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016); 



    “RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 



    Há de se advertir, ainda, que a Corte desautoriza a utilização da reclamação “como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente